Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO TRÁFICO DE DROGAS PELO RÉU. PROXIMIDADE DE OUTRO AGENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.